Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-24.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000403-24.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS
.
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. ART 37, XV DA CF.
CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS FACE À REDUÇÃO SALARIAL D
A SERVIDORA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. IMPROVIDO O RECURSO DO RÉU.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER DOS RECURSOS, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.